Tribunal: TJDFT
Processo: 0746947-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. REMIÇÃO DA EXECUÇÃO. INTIMAÇÃO PEDIDO DE PARCELAMENTO. RAZOABILIDADE. MENOR ONEROSIDADE AO DEVEDOR. APLICABILIDADE.
1. Dispõe o art. 826, do CPC que "Antes de adjudicados ou alienados os bens, o executado pode, a todo tempo, remir a execução, pagando ou consignando a importância atualizada da dívida, acrescida de juros, custas e honorários advocatícios.”
2. No caso em exame o valor principal da dívida exequenda fora depositado antes da adjudicação do bem levado a hasta pública, e ao ser apresentado o saldo remanescente devido, os agravantes formularam pedido de parcelamento, o qual foi rechaçado, e simultaneamente considera acabada a arrematação o bem, retirando do devedor a possibilidade de pagamento integral do valor devido. In casu, era razoável e prudente ao menos dar ciência aos executados quanto ao indeferimento do pedido de parcelamento, antes de determinar a expedição de termo de arrematação, como forma de prestigiar o princípio da menor onerosidade ao devedor.
3. No caso concreto, os agravantes/executados tão logo tomaram conhecimento do indeferimento do pedido de parcelamento do saldo remanescente, em apenas dois dias fizeram o depósito total, remindo a execução, por isso não deve subsistir os atos supervenientes resultantes da arrematação do bem levado a hasta pública.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.